Tribunal: STF
Processo: RE 1411278
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 8, Doc. 130):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. 



    Com relação ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, a respectiva verba deve ser arbitrada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, somente afastando-se desse critério quando tal valor for excessivo ou constituir em valor ínfimo e muito aquém daquilo que efetivamente deveria receber o advogado.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 135), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 143).



    Em face desses acórdãos, a UNIÃO interpôs Recurso Especial (Doc. 148) e Recurso Extraordinário (Doc. 150).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), interposto com amparo no art. 102, III, ‘’a” da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas., devendo ser anulado o acórdão recorrido.



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 71, III; e 74, IV, da CF/1988, aos argumentos de que (a) inexiste fundamento a amparar o direito postulado, haja vista que a parte autora postula a manutenção do pagamento de parcela de quintos dos seus proventos da aposentadoria, em que pese inexistir direito adquirido ao seu pagamento. Não houve apreciação por parte do Tribunal de Contas da União, o que demonstra inexistir decadência do direito, porquanto inaplicável o artigo 54 da Lei 9.784/1999, o qual começa a transcorrer após o registro da respectiva legalidade do benefício por parte do TCU (fls. 12-13, Doc. 150); (b) os servidores públicos não tem direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos (fl. 19, Doc. 150); e (c) somente vencimentos percebidos legalmente, podem ser amparados pelos princípios do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e do ato jurídico perfeito (fl. 20, Doc. 150).



    Na sequência, tanto o RE como o REsp da União foram admitidos na origem (Doc. 176 e Doc. 178). 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, com base na tese fixada por esta CORTE no Tema 445 (em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas), deu provimento ao Recurso Especial da União para “determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, para que seja definida a data da chegada do processo de aposentadoria à Corte de Contas, nos termos da fundamentação” (fl. 9, Doc. 201). 



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 205), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao REsp da União, ao fundamento de que a revisão da aposentadoria do autor decorreu de ato próprio da Administração e não do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas da União (Doc. 213).



    Em face dessa decisão, a União interpôs Agravo Interno (Doc. 218), cujo provimento fora negado pelo STJ em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 228):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR POR ATO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. 



    II – A revisão da aposentadoria de servidor público federal decorreu de ato próprio da Administração e não do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição da República, afastando-se, in casu, a orientação desta Corte Superior, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ato de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo. 



    III - O poder-dever da Administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, nos termos do previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 combinado com o art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo 



    V – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VII – Agravo Interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 232), foram rejeitados (Doc. 245).



    Irresignada, a União apresentou novo Recurso Extraordinário (Doc. 251), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual aponta violação aos arts. 37 e 71, caput, III, da CF/1988 e à tese fixada por esta CORTE no RE 636.553-RG (Tema 445).



    Sustenta, em síntese, que o fato de a revisão decorrer de ato próprio da Administração não afasta a jurisprudência dominante do Eg. STF, reafirmada no julgamento do RE nº 636.553/RS, no sentido de que a aposentadoria configura ato administrativo complexo, não incidindo o prazo decadencial para revisão administrativa antes de sua homologação pela Corte de Contas (fl. 5, Doc. 251).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e adequá-lo à tese de repercussão firmada no julgamento do RE nº 636.553/RS, enunciando a inaplicabilidade do prazo decadencial para revisão de aposentadoria antes da perfectibilização do ato, por meio da apreciação, para fins de registro, de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal (fl. 6, Doc. 251).



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que o prazo decadencial para revisão do ato de aposentadoria pela própria administração, sem determinação do Tribunal de Contas da União, trata de matéria de índole infraconstitucional, de forma que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta (Doc. 260).



    No Agravo (Doc. 265), a UNIÃO alega violação direta ao texto constitucional, de modo que não há necessidade de análise de norma infraconstitucional.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, trata-se de ação ordinária por meio do qual o autor - servidor público federal aposentado - postula a manutenção do pagamento de parcela atualizada de vantagem denominada “quintos”, suprimida de seus vencimentos pela ré em virtude de constatação de irregularidades, ao fundamento de que a Administração decaíra do direito de revisar o ato (Doc. 3).



     



    1. Do RE da União em face do acórdão do TRF4



    Não merecem ser acolhidos os argumentos expostos pela União no primeiro Recurso Extraordinário, interposto em face do acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que no tocante à alegada violação aos arts. 71, III, e 74, IV, da Constituição Federal, o TRF/4ª Região não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer a decadência do direito da Administração em revisar o ato de concessão/atualização de parcela dos quintos incorporados pelo autor em seus proventos e obstar a restituição dos valores já recebidos a esse título (fls. 4-6, Doc. 130):



    “II - Em que pesem ponderáveis os argumentos deduzidos pela apelante, não há reparos à sentença, cujos fundamentos permito-me transcrever, adotando-os como razões de decidir: 



    […]



    Trata-se de ação ordinária por meio da qual o autor pede, ao fim e ao cabo, a manutenção do pagamento de parcela atualizada da vantagem denominada 'quintos', suprimido de seus vencimentos pela ré em virtude de constatação de irregularidades, já que a administração decaíra do direito de revisar o ato. 



    Pois bem, no caso de constatação de irregularidade na concessão vantagem a servidor público federal, é concedida à Administração a faculdade de proceder à sua revisão, mesmo de ofício. 



    Trata-se da aplicação do princípio da autotutela administrativa, reconhecido na jurisprudência consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 473: 



    A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



      Ocorre que a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (D.U. de 01/02/1999), estatuiu o prazo decadencial de cinco anos para a Administração promover a anulação de seus atos, quando contaminados por vícios na legalidade, cabendo a transcrição da aludida norma: 



    […]



    Na hipótese em exame o autor teve o direito de atualização de sua parcela de quintos incorporada em janeiro de 1999, na forma ulteriormente considerada irregular pela administração, no dia 20 de abril de 2006 (Executante de Mandados-FC-05 - APOSTILA - evento 41 - INF4 - fls. 5-7), posteriormente, portanto, à edição da Lei n. 9.784/99 (vide conclusões da auditoria interna - evento 41 - INF10 - fl. 9). 



    Ao que se pode inferir dos documentos trazidos aos autos, a auditoria visando aquilatar a regularidade do procedimento de atualização de quintos do autor (dentre outros servidores) foi relatada em 2 de agosto de 2011 (evento 41 - INF10 - fl. 8/11), sendo que a combatida Apostila que, por sua vez, tornou sem efeito a Apostila datada de 20.4.2006, foi subscrita pelo Diretor do SELAT em 11/08/2011 (evento 41 - INF11 - fl.13). 



    Desse modo, é certo que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data do ato que promoveu a atualização dos quintos em 20.4.2006, e a data do ato que ulteriormente fez cessar os efeitos da referida vantagem (11/08/2011), suficientes ao reconhecimento da decadência de que trata o art. 54, da Lei n. 9.784/98. 



    O dispositivo em questão veio consagrar o princípio da segurança jurídica, pondo limite ao poder de revisão da administração pública para os atos praticados há mais de 5 (cinco) anos e que tenham proporcionado efeitos financeiros aos seus destinatários. 



    Não se pode olvidar que, prevalente a segurança jurídica visando dar estabilidade às relações jurídicas firmadas com a administração pública, fica muitas vezes preterida a legalidade dos atos praticados. 



    Ora, não vejo como fazer prevalecer a eventual legalidade na supressão da verba pecuniária, em detrimento da segurança jurídica e da confiança que deposita o administrado na própria ordem jurídica. A inércia da administração pública na correção de eventual desvio no ato de incorporação de quintos legitima a percepção da vantagem supostamente indevida porque baseada na confiança que detinha o autor acerca da legitimidade da sua percepção. 



    [...]



    Com efeito, ainda que se argumente com a inexistência de decadência para o exercício do controle da legalidade do ato de concessão da aposentadoria pelo TCU, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos, os órgãos da Administração, diversamente, no exercício do poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', conforme previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. 



    Portanto, em tendo sido reconhecido ao autor o direito à atualização da parcela de quintos incorporada em 1999 há mais de cinco, a Administração decaiu da possibilidade de revisar o ato (salvo, naturalmente, a hipótese de comprovada má-fé do beneficiário). Conquanto a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita do art. 37 da Constituição Federal, há de se reconhecer a existência de situações em que se impõe a sua ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional a esse outro valor, igualmente protegido pelo ordenamento e integrante da noção de Estado de Direito. Com base nessa linha de raciocínio, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado.”



    Efetivamente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base na legislação ordinária pertinente (Lei 9.784/1999) e no conteúdo fático-probatório dos autos, reconheceu a decadência do direito da Administração rever, de ofício, seus próprios atos. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. SUPRESSÃO DE RUBRICA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.350.494-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.424-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. COMPANHEIRA. REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.301-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22/6/2022)



    2. Do ARE da União em face do acórdão do STJ



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 251):



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria sob exame, tendo julgado inclusive o mérito do recurso sobre o tema, nos seguintes termos: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)) 



    Nesse contexto, considerando que o acórdão recorrido contraria frontalmente a orientação acima expostos, resta clara a repercussão geral do presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1035, § 3º, inciso I, do CPC, que assim preceitua: “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    Ademais, a simples constatação de que a r. decisão recorrida afeta as finanças públicas, isto é, o próprio erário, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa (questão relevante do ponto de vista econômico), na medida que a Fazenda Pública em juízo defende o interesse público, que é, por definição, indisponível (art. 1.035, § 1º, do CPC). 



    Reafirma-se, pois, a admissibilidade do recurso, com arrimo no § 1º do artigo 1.035 do CPC: 



    (...)



    Portanto, plenamente demonstrada a repercussão geral da controvérsia suscitada.”



    Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do segundo Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos da ilustre Ministra REGINA HELENA COSTA, do Superior Tribunal de Justiça, para manter o acórdão proferido pelo TRF/4ª Região (fls. 4-7, Doc. 228):



    “Não assiste razão ao Agravante. Conforme anteriormente pontuado, vigora nesta Corte, orientação, segundo a qual, embora a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça seja a de que o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período entre a data da aposentadoria e o exame da legalidade do ato pela Corte de Contas, quando a revisão do ato de concessão se dá pela própria Administração Pública, sem determinação do órgão fiscalizador de Contas (TCU), o prazo decadencial flui normalmente. 



    Nesse sentido os seguintes julgados: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL. LEGITIMIDADE. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. 



    1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as Universidades Federais, pessoas jurídicas de direito público, autônomas, independentes e dotadas de personalidade jurídica própria, detêm legitimidade para a prática de atos processuais, sendo representadas por seus procuradores autárquicos, nos termos do disposto na LC 73/1993 (art. 17, I). Precedemte: EDcl no AgRg no Ag 1.397.677/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2013.



    3. Não há falar em ofensa ao art. 114 do CPC/2015, porquanto a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese dos autos, "inexiste obrigatoriedade de inclusão da União na figura de litisconsorte, já que é regular a demanda ajuizada exclusivamente em desfavor da Instituição de Ensino, a qual detém absoluta legitimidade para responder pelos atos veiculados na exordial" (REsp 1.796.396/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, segunda turma, DJe 12/9/2019).



    4. Embora a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça seja a de que o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período entre a data da aposentadoria e o exame da legalidade do ato pela Corte de Contas, quando a revisão do ato de concessão se dá pela própria Administração Pública, sem determinação do órgão fiscalizador de Contas (TCU), o prazo decadencial flui normalmente, sendo este o caso dos autos. Precedente: AgRg no REsp 1.133.471/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 27/5/2014, REPDJe 26/9/2014, DJe 25/6/2014. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1761407/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 01/07/2021) 



    [...]



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.” (grifos nossos)



    Por sua vez, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria divergido do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 636.553-Rg, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445, em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Da análise do acórdão proferido pelo STJ, verifica-se que houve o reconhecimento da decadência para revisão da aposentadoria do servidor pela própria Administração Pública, antes mesmo que o ato fosse submetido à análise da Corte de Contas, tratando-se, portanto, de matéria diversa daquela examinada no Tema 445 desta CORTE, não sendo, portanto, cabível a sua aplicação à hipótese destes autos.



    Por fim, a discussão acerca do prazo decadencial para a Administração Pública rever, de ofício, seus próprios está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), bem como demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, conforme precedentes citados alhures.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º,